Tribunal: TJDFT
Processo: 0752512-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0752512-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL APELADO: CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se pessoalmente a apelante, UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, para que, no prazo de 15 dias, regularize sua representação processual, constituindo novo advogado, sob pena de não conhecimento do apelo (CPC/2015 76 § 2o I). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator